Tribunal: TJPA
Processo: 0807733-51.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807733-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILO RAMOS CAVALCANTE

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPETRANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA CONCERNENTE AO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO COMPROVADO COM FUNDAMENTO NO INCISO XII DO ARTIGO 3º, § 3º DA LEI 6.017/1996 C/C ARTIGO 1º DA LEI 14.126/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por CAMILO RAMOS CAVALCANTE contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Estado.

Narra o impetrante (id

9666562) que adquiriu um veículo automotor com desconto de 8% (oito por cento) da fabricante, em virtude da condição de deficiente visual e que ingressou, administrativamente, com pedido junto a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará – Sefa para isenção de IPVA (Imposto sobre propriedade de veículos automotores).

Explica que solicitou administrativamente, no dia 31/05/2022, a isenção mencionada, porém tal pleito foi negado sob o argumento de não existência de previsão de isenção para portadores de deficiência visual monocular.

Destaca ser esse o ato coator impugnado, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da Isonomia (art. 5º da Carta Magna), visto que gera graves problemas sociais discriminatórios, posto ser tal atitude verdadeiro constrangimento, repudiada em qualquer forma de exclusão social.

Explica que o seu pleito foi negado erroneamente com base na previsão contida no inciso II, § 6º do art. 50 do RICMS/PA (Convênio ICMS 38/12), porém esclarece que, além da referida norma ser um convênio, não pode ter o condão de ferir princípios constitucionais, devendo haver integralização das normas, a fim de que estas e os princípios sejam integrados, sendo aptos a gerar paz social e acabar com quaisquer conflitos sociais porventura existentes.

Destaca que a Lei n° 14.126/2021, que entrou em vigor em março de 2021, caracterizou a visão monocular como uma deficiência sensorial, de categoria visual, dando direito às pessoas acometidas de tal enfermidade aos mesmos direitos de uma pessoa cega e, corroborando com este mesmo entendimento, no Estado do Pará, a partir do dia 10 de setembro de 2019, os veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista poderão receber isenção do IPVA na aquisição de veículos.

Cita entendimentos jurisprudenciais reforçando a sua tese.

Defende restarem preenchidos os requisitos da presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora
necessários para o deferimento do pedido liminar para assegurar o direito líquido e certo, eliminando ameaça de perigo iminente e/ou lesão ao direito do interessado.

No final, requer o deferimento,
inaudita altera parte
, da liminar ora pleiteada, no sentido de se conceder ao ora impetrante a isenção do IPVA no licenciamento do veículo automotor de propriedade do impetrante, qual seja veículo Jeep Commander Limited Flex, ano/modelo 2022/2022, sem placa, Chassis 988671141NKN15162, relativamente ao ano de 2022 e nos anos seguintes enquanto perdurar o julgamento definitivo da ação para que a medida não se torne ineficaz.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Em decisão consignada no id. 9822243, págs. 1/4, deferi o pedido de liminar formulado pelo impetrante.

Conforme certificado nos autos, a autoridade coatora deixou de apresentar manifestação dentro do prazo legal (id. 11146307, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
11468239, págs. 1/3
, opinou pela concessão da segurança pleiteada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República, e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso sob análise, o impetrante busca que a autoridade coatora seja compelida a lhe conceder a isenção do IPVA no licenciamento do veículo automotor de sua propriedade, qual seja veículo Jeep Commander Limited Flex, ano/modelo 2022/2022, sem placa, chassis 988671141NKN15162, relativamente ao ano de 2022 e nos anos seguintes enquanto perdurar o julgamento definitivo da ação, em razão de ser considerado deficiente visual, já que portador de visão monocular.

Analisando o pedido do autor, entendo restarem presentes os requisitos exigidos em lei para o deferimento do pedido liminar em seu favor.

A probabilidade do direito faz-se presente em razão de o impetrante ter comprovado de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, reconhecida, inclusive, mediante perícia médica realizada por clínica credenciada ao Detran/PA para avaliação de isenção de IPI, de acordo com os laudos constantes no id n° 9668973.

Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 9688629, 9688631, 9688632 nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo, configuraria, “a priori”, um ato ilegal e contrairia os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo estado brasileiro.

Diga-se que o benefício fiscal sob análise foi implementado pelo legislador com objetivo de facilitar a vida e promover a igualdade, ao tratar a locomoção dessas pessoas com limitações físicas, que enfrentam inúmeras dificuldades em seu cotidiano e, conforme citado na própria decisão administrativa da Sefa/PA (id nº 9668970 – fl. 1), a Lei n° 6.017, de 30 de dezembro de 1996, a qual dispõe sobre o IPVA estabelece, em seu art. 3º, as hipóteses de isenção do imposto e, dentre elas, em seu inciso XII, refere-se à isenção do referido tributo em relação aos veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil -"leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade.

Somado a isso, a recente Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, deixa clara e de forma expressa que a visão monocular deve ser classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais,
in verbis
:

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.”

No do sentido do esposado, os precedentes a seguir selecionados, oriundos do TJ/SP, “verbis”:

“Ação anulatória de ato administrativo cumulada com repetição de indébito. IPVA. Pretensão de reconhecimento de isenção tributária. Autor portador de visão monocular. Laudos médicos apresentados que atestam a deficiência. Direito reconhecido com efeitos ex tunc. Restituição dos valores recolhidos desde 2019, ou seja, fato gerador 01/01/2019, tendo em vista o pedido administrativo formulado em 12/2018, com correção monetária dos desembolsos e juros de mora do trânsito em julgado. Ação parcialmente procedente. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da Fazenda. Existência de contradição na fixação dos juros e correção monetária. Embargos de declaração acolhidos. (TJSP;

Embargos de Declaração Cível 1011428-44.2019.8.26.0309; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021).”

“IPVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL (visão monocular) – ISENÇÃO – Pretensão da autora de que seja declarada a isenção de IPVA do exercício de 2020 e seguintes, de veículo de sua propriedade, nos termos da Lei Estadual nº 13.296/08 – EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 – Impossibilidade, tendo em vista que a deficiência da autora não se enquadra no conceito de deficiência visual previsto no Convênio ICMS nº 38/2012, então adotado para fins de concessão da isenção -
EXERCÍCIO DE 2022 - Possibilidade, uma vez que a Lei nº 17.473/2021, ao revogar o § 1º-A do art. 13 da Lei Estadual nº 13.296/08, desvinculou a isenção dos conceitos de deficiência previstos no Convênio ICMS nº 38/2012, passando a exigir apenas que o contribuinte seja submetido à avaliação biopsicossocial que comprove a deficiência.
Decreto nº 66.470/2022 dispondo que, enquanto não regulamentada a avaliação biopsicossocial, o pedido de isenção deverá ser instruído, dentre outros, com laudo médico elaborado pelos peritos do IMESC.
Autora que trouxe aos autos referido laudo, comprovando ser portadora de "visão monocular", patologia classificada "deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais", pela Lei federal nº 14.126/21
– ISENÇÃO RELATIVA AOS DEMAIS EXERCÍCIOS - Inexistindo direito adquirido à isenção, a análise dos requisitos para a concessão do benefício que deverá ser renovada anualmente. Recurso fazendário parcialmente provido, para restringir a concessão da isenção ao IPVA do exercício de 2022. Recurso adesivo da autora julgado prejudicado. (TJSP;

Apelação Cível 1000450-12.2020.8.26.0361; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022).” (grifei)

Assim, diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que a parte impetrada isente do pagamento do IPVA concernente ao licenciamento do veículo automotor de propriedade do impetrante indicado nos autos, relativamente ao ano de 2022 e para os anos vindouros enquanto não houver alteração na propriedade do veículo.

Sem custas.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, 28 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/06/2023